Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal de Federal firmou o entendimento de que, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85, do CPC, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. (STF - ARE 1464986 Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, DJe 07-03-2024).
2. Recurso conhecido e desprovido